Tribunal: TJSP
Processo: 3004484-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da FESP de que o acórdão embargado apresenta omissão – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela turma julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do artigo 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.